Tribunal: STF
Processo: Rcl 77965
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. º 5010264-86.2020.4.03.6105.



    Narra a Defesa que “Ao ser aberto prazo para apresentação da Resposta à Acusação, a defesa protestou quanto impossibilidade de acesso ao expediente sigiloso de quebra de sigilo bancário e fiscal (doc. 3), entretanto, a 1.ª Autoridade Reclamada manteve o recebimento da denúncia, quedando-se inerte quanto ao pleito de acesso aos autos sigilosos da quebra de sigilo bancário (doc. 4), somente após reiteração de acesso (doc. 5) é que a defesa teve acesso aos autos sigilosos”.



    Em complemento, diz que “Superada a dificuldade de acesso aos autos da quebra do sigilo bancário acobertado pelo sigilo, foi requerido acesso a Autoridade Reclamada para que a defesa pudesse ter acesso também, de 3 mídias físicas e 1 pendrive confeccionados pela perícia técnica científica da DPF sobre as apreensões feitas na casa da ex-esposa do Reclamante”.



    Aduz que “A Autoridade Reclamada, ao motivar o despacho que não deu acesso às mídias requeridas, rechaçou o argumento defensivo apontando que já haveria fragmentos da quebra de sigilo fiscal e bancário nos autos e que é ônus da defesa providenciar as mídias junto ao juízo declarado incompetente”.



    Sustenta, em síntese, que “ao formular o pedido de acesso, possui direito legal de saber onde a prova amealhada se encontra, tendo acesso a todos elementos probatórios que existem, porque a própria lei disciplina assim, não cabendo à autoridade Reclamada definir ao que a Defesa terá acesso, onde e quando”. 



    Requer, em sede liminar, seja sobrestada “a audiência já designada, até o julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional e que seja provido pleno acesso aos documentos já encartados aos autos”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que “a medida de busca e apreensão foi deferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal de Campinas”, razão pela qual não se verifica, a priori, que o Juízo reclamado tenha desrespeitado as balizas interpretativas que a jurisprudência desta Suprema Corte confere ao preceito sumular invocado. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente